Tribunal: STF
Processo: ADI 6282
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 3º; 9º, §5º; 11; 16; 19, §§ 1º e 2º; 23; 37; 42, §2º; da Lei 1.327 de 31 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Roraima. 3. Vício de iniciativa. Violação à liminar deferida na ADI 5946, de minha relatoria, que suspendeu a vigência da EC 61/2018 à Constituição do Estado de Roraima. Inconstitucionalidade por arrastamento. 4. Medida cautelar deferida pela Presidência do STF para suspender a eficácia das expressões “Universidade Estadual de Roraima”, constante do art. 3º, caput; art. 9º, §5º; art. 16, caput; art. 19, §§1º e 2º; art. 23; art. 37; e art. 42, caput e §2º; e “e 154”, constante do art. 11, todos da Lei nº 1.327/2019 do Estado de Roraima. 4. Inconstitucionalidade do art. 154, caput e §§1º, 3º, 4º e 5º, da Constituição estadual de Roraima, na redação dada pela EC 61/2018 declarada no julgamento de mérito da ADI 5946, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 14 a 21 de maio de 2021. 5. Violação ao princípio da separação dos poderes. Usurpação de competência do Poder Executivo. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, nos termos da medida liminar anteriormente deferida.